Tribunal: TJMT
Processo: 51657-10.2014.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 24/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE TJMT 24/08/2020 • 17h 54' 04'' •
09:57
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar
somente
Placa Chassi CPF/CNPJ veículos sem
restrição
RENAJUD
15.388.925/0001-29
Pesquisar Limpar
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1